Tribunal: TJPA
Processo: 0006772-14.2016.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006772-14.2016.8.14.0111

APELANTE: FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0006772-14.2016.8.14.0111.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA.

PATROCÍNIO
: ADV. JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS, OAB/PA Nº 22.167a.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL HAVIDO EM POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 593, I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar conhecimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006772-14.2016.8.14.0111.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA.

APELANTE
: FRANCISCO RODRIGUES OLIVEIRA.

PATROCÍNIO
: ADV. JOSÉ ANACLETO F. GARCIAS, OAB/PA Nº 22.167a.

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Francisco Rodrigues Oliveira
,
inconformado com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ipixuna do Pará/PA (
Num. 17038309 - Págs. 6 a 10)
, que o condenou pela prática do crime disposto no art. 217-A, do CPB, à sanção total de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais (
Num. 17038309 - Págs. 17, Num. 17038310 - Pág. 1 a 10 e Num. 17038311 – Págs. 1 a 5)
, a defesa pediu a absolvição do apelante sob alegação de insuficiência de provas e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pediu a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CPB). Na dosimetria, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal com consequente conversão da reprimenda corporal por restritivas de direitos (art. 44, do CPB).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pelo não conhecimento do apelo, ante a sua intempestividade. No mérito, requereu-se o seu improvimento (
Num. 17038369 - Págs. 1 a 7
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo não conhecimento do recurso, por ser o mesmo intempestivo (
Num. 18930236 - Págs. 1 a 4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação não preenche o pressuposto objetivo de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade, consoante suscitado preliminarmente pelo
Parquet
em sede de contrarrazões
(
Num. 17038369 - Págs. 1 a 7
).

O CPP dispõe, em seu art. 593, I, que prazo para interposição do recurso de apelação criminal é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da sentença, senão veja-se:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [...]

Na espécie, verifica-se que houve 2 (duas) intimações: na primeira, foi intimado o patrono do apelante, via publicação do Diário de Justiça Eletrônico, em 24/05/2021 (segunda-feira), consoante ID.
Num. 17038309 - Págs. 11 a 13; e na segunda, o próprio recorrente foi pessoalmente intimado em 25/04/2021 (terça-feira), consoante Certidão acostada ao ID. Num. 17038309 - Pág. 14, em atenção ao art. 392, I, do CPP.

Diante desse cenário, o prazo para interposição do apelo se iniciou em 26/05/2021, dia seguinte à intimação pessoal, posto ser mais benéfico, todavia, o recurso apenas foi interposto em 07/06/2021 (Num. 17038309 - Pág. 17), quando já fulminado o quinquídio legal, dado que o prazo fatal se houve em 31/05/2021.

Por tais razões, não conheço o presente recurso de apelação.

02 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, não conheço o recurso de apelação interposto ante a sua patente intempestividade.

É o voto.

Belém, 02/10/2024